Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013800-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEFAZ (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 88.613.922/0002-04 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE TRIBUTO EM DUPLICIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

1. O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data.

2. Necessária dilação probatória para a análise do pleito de restituição do valor pago em duplicidade, deve ser denegada a ordem mandamental.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IMDEPA ROLAMENTOS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em Mandado de Segurança nº 1013800-45.2018.811.0041, impetrado pela apelante contra ato perpetrado pela Secretária Adjunta de Atendimento ao Cliente da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a qual julgou extinto o processo sem análise de mérito.

Em suas razões, a Apelante assevera que impetrou o mandado de segurança alegando duplicidade de cobranças e pagamentos de ICMS referentes aos mesmos fatos ocorridos entre novembro de 2008 e abril de 2010. Informa que protocolou o Processo Administrativo nº 802556/2011, instruído com documentos que evidenciam os recolhimentos do Estado de Mato Grosso e os valores devidos e indevidos.

Destaca que, esse processo administrativo foi convertido no e-processo 5031285/2015, culminando em decisão em 09.06.2017, que não reconheceu integralmente o indébito tributário. Em seguida, a apelante protocolou o e-processo 5376001/2017 perante a autoridade impetrada, sem êxito.

Argumenta ainda que, ao contrário do entendimento do Juízo da Especializada de Execuções Fiscais, houve demonstração clara e inequívoca do ato reputado como coator, bem como do direito líquido e certo de reaver o valor de R$ 862.867,68. Ressalta que, embora a via mandamental exija a pré-constituição de provas, isso não inviabiliza o uso do mandado de segurança para a satisfação do direito.

Dessa forma, a apelante busca o provimento do recurso, visando a concessão da segurança e a determinação da devolução do valor de R$ 826.867,68, devidamente atualizado até a efetiva devolução pelos mesmos índices utilizados pela SEFAZ/MT, com incidência de juros a partir dos respectivos segundos pagamentos, também pelos mesmos índices utilizados pela SEFAZ/MT. Alternativamente, solicita o retorno do processo à primeira instância para que o Juízo Monocrático analise o mérito.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 138366072), questionando a adequação da via mandamental escolhida, em razão da necessidade de dilação probatória, e alegando a inexistência de ato ilegal. Consequentemente, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Parecer pela Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso. (Id. 145421162)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IMDEPA ROLAMENTOS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1051852-42.2020.811.0041, que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita.

Ressai dos autos que a sentença indeferiu a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ser indispensável à análise da pretensão jurídica deduzida nos autos a dilação probatória.

Transcrevo parte da sentença:

“(...) Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 12.016/09).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória.

Para ser viável a impetração do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MG - AC: 10145084903635001 Juiz de Fora, Relator: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 17/08/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2010)

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, posto que a comprovação de eventuais valores pagos em duplicidade demandam dilação probatória.

Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não admite dilação probatória.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. (...)” (Id. 138366065)

A controvérsia em análise diz respeito à reivindicação da Apelante para a restituição do montante de R$ 826.867,68 (oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizados. A alegação é de suposta duplicidade no recolhimento de ICMS pela impetrante em relação às mesmas mercadorias previamente tributadas, no período entre novembro de 2008 e abril de 2010.

Entretanto, acertada a Sentença recorrida que apontou a inadequação da via escolhida, devido à necessidade de ampla produção de provas. Apesar dos argumentos apresentados pela Apelante, acredito que a resolução da questão em discussão requer a abertura de um contraditório denso, procedimento incompatível pela via mandamental.

Portanto, alegado direito da apelante não parece apresentar a clareza e certeza necessárias para ser respaldado por uma ação mandamental, que requer a demonstração do direito no momento da impetração, sem a possibilidade de dilatação probatória.

Destaco ainda, as ponderações acertadas realizadas pelo Juízo a quo ao proferir a sentença neste caso.

A propósito, vejamos os seguintes julgados deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILATAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO ADMITIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória, portanto, mandado de segurança não é via própria visando obter a declaração de nulidade de crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte. 2 – O fato da ausência de prova pré-constituída implica a denegação da ordem. 3 – Recurso desprovido.” (TJ-MT 10315251320198110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data. 2. Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do desenquadramento deve ser denegada a ordem mandamental. 3.Recurso desprovido. (N.U 0000019-40.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL — APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSUBSTANCIADO EM AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — SENTENÇA QUE DETERMINA APENAS A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA — MANUTENÇÃO — RECURSOS NÃO PROVIDOS. O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade de crédito tributário constituído em Aviso de Cobrança Fazendário quando a sua verificação exige dilação probatória, já que o mandamus pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída. No caso, a sentença concedeu a segurança apenas para determinar a observância da legislação vigente à época dos fatos geradores do tributo, em obediência ao princípio da irretroatividade da norma tributária. Já a questão do recolhimento do tributo na forma e tempo exigido pela Lei regente à época dos fatos geradores demanda dilação probatória, uma vez que os documentos carreados pelo impetrante não foram suficientes para comprovar de plano o alegado de forma inequívoca. Recursos não providos. Sentença ratificada. (N.U 0025297-54.2010.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024